Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739842-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: JOSE ALCACIO LUCENA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0728616-37.2021.8.07.0001, na qual contende com JOSE ALCACIO LUCENA. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o banco agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 17:37:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador